Tribunal: TJBA
Processo: 0537357-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537357-75.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCELO DE AGUIAR BATISTA SAPUCAIA Advogado(s): TAIS HELENA LADEIA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR PRESCRIÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. Apelante condenado à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, com possibilidade de recorrer em liberdade, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, tendo sido declarada extinta a sua punibilidade, pelo advento da prescrição, com base legal nos artigos 109, VI; 110, parágrafo primeiro; e 107, IV, primeira figura; todos do Código Penal. Segundo narrativa inserta na denúncia: “Consta dos autos de Inquérito Policial 1409/2019, oriundo da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher Brotas, que o denunciado desferiu tapas no rosto e no ouvido de K.C.S., sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais, além de tentar sufocá-la, tapando o nariz e a boca e fazer-lhe ameaças, afirmando várias vezes que iria matá-la. Revela-nos os autos que acusado e vítima estavam em casa comendo caranguejo quando começaram uma discussão em razão de uma mensagem enviada para o celular do acusado por um amigo, partindo o acusado para agredir a vítima, sua companheira, com tapas e tentativas de sufocamento, além das ameaças de morte, o que fez com que a vítima conseguisse se aproximar da janela e gritar por socorro, conseguindo sair do local, perseguida pelo acusado, que só cessou a perseguição ao ver que os vizinhos estavam no corredor.” 2. Conforme aduzido pela Procuradoria de Justiça, não deve ser conhecido o apelo defensivo, por ausência de interesse recursal, em virtude da sentença que extinguiu a pretensão punitiva estatal, reconhecendo-se a prescrição retroativa em favor do sentenciado MARCELO DE AGUIAR BATISTA SAPUCAIA. De fato, ao ser declarada a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo estabelecido em lei, inexiste consequência legal decorrente do aludido julgamento em relação ao acusado, que possa culminar em interesse defensivo para dar prosseguimento ao feito. 3. Por outro lado, ao contrário do que foi alegado pela defesa, verifica-se que a materialidade do crime de lesão corporal se encontra devidamente demonstrada no Laudo Pericial constante nos autos, realizado no dia 25/05/2019, no qual a perita atestou a presença de “equimose avermelhada com 1,0 x 1,0cm de extensão em região mandibular esquerda”. Conforme o Espectro Equimótico de LeGrand Du Saulle, a presença de equimoses avermelhadas indicam o nexo-temporal de quando a lesão foi produzida, sendo da tonalidade vermelha no 1º dia; da tonalidade violácea, do 2º ao 3º dia; da tonalidade azul, do 4º ao 6º dia; da tonalidade esverdeada, do 7º ao 10º dia; da tonalidade amarela, do 12º dia e esvanece do 15º ao 20º dia. Neste diapasão, tem-se que, de fato, a lesão vislumbrada ocorreu no dia 25/05/2019, data do fato. 4. Destaca-se que não foi negada a autoria delitiva na peça recursal, uma vez que a defesa se limitou a requerer o acolhimento de duas teses embasadas na presença de autoria, quais sejam: o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa e a desclassificação do tipo para a contravenção penal de vias de fato. Por tais razões, entendo que inexiste interesse recursal no acolhimento do presente feito, uma vez que não trará ao apelante benefício maior do que o já alcançado. Neste sentido: "2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato. Precedentes. 3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito - o que não se nega -, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição”. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.293.714/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 5. RECURSO NÃO CONHECIDO, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0537357-75.2019.8.05.0001, da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo - BA, sendo apelante MARCELO DE AGUIAR BATISTA SAPUCAIA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do apelo, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.